Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
II – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR DA AÇÃO DE CONHECIMENTO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
III – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA A TERCEIRO PELA DEVEDORA FIDUCIANTE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL ENTRE CREDOR FIDUCIÁRIO E TERCEIRO ADQUIRENTE DO BEM. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DEPÓSITO DE VALORES. QUITAÇÃO DE DÍVIDA AINDA NÃO IMPOSTA AO CREDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL IMPOSIÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE CREDORA FIDUCIÁRIA.
IV – EVENTUAL PRETENSÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNCESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
V – ERRO MATERIAL NA DECISÃO LIMINAR. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO AUTOR DA AÇÃO DE COMO PARTE AGRAVANTE. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA DECISÃO UNIPESSOAL OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
VI – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. O efeito devolutivo inerente aos recursos delimita o exame das matérias pela instância revisora, permitindo a apreciação somente daquelas que foram resolvidas na instância inferior, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e afrontar o devido processo legal. Preliminares de ilegitimidade ativa do autor da ação de conhecimento e de ilegitimidade passiva da ré agravante, suscitadas na defesa e ainda não decididas pelo Juízo de origem, circunstância que determina o conhecimento parcial do agravo de instrumento, sob pena de caracterização de supressão de instância.
2. A questão posta no processo de referência (ação de obrigação de fazer) não acopla uma única relação triangular cujos vértices são ocupados pelo credor fiduciário, pela devedora fiduciante e pelo terceiro adquirente do veículo alienado fiduciariamente, versando, em verdade, sobre duas relações bilaterais independentes e sem nenhum ponto de contato entre elas, por ausência de liames obrigacionais que as entrelaçam. Caso concreto que se mostra necessária a reforma da decisão agravada para manter a devedora fiduciante no polo passivo da demanda, porquanto alienara o veículo gravado com alienação fiduciária ao autor da ação sem a anuência do credor fiduciário.
3. Sobre o deferimento do pedido de depósitos judiciais de valores que o autor da ação entende incontroverso em relação ao negócio que entabulara com a devedora fiduciante, ainda não houve qualquer imposição de quitação de dívida ao agravante, bem como não fora analisada a alegada insuficiência do depósito judicial para quitação da dívida oriunda do contrato celebrado entre o agravante e a devedora fiduciante, de modo que inexiste prejuízo causado pela decisão agravada quanto ao ponto.
4. Mostra-se desnecessária declaração judicial para embasar eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão pela agravante quando há norma legal conferindo ao credor fiduciário o direito potestativo de promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente no caso de inadimplemento obrigacional ou mediante comprovação da mora do devedor (art. 3o, caput, do Dec.-Lei n. 911/1969).
5. Houve erro material na decisão unipessoal desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento indicar que o autor da ação de conhecimento interpôs o presente agravo de instrumento, quando, em verdade, o recurso fora interposto pelo réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas. Retificação do erro material sem alteração do resultado da decisão liminar objeto do agravo interno.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para correção de erro material.